Tribunal: TJDFT
Processo: 0704797-91.2023.8.07.0004
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE EFETIVA E DO ESBULHO POSSESSÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de reintegração de posse de imóvel objeto de partilha judicial, no qual lhe foi reconhecido o direito real de habitação, sob fundamento de ausência de comprovação de posse atual e de esbulho por parte da filha, ora apelada. Preliminarmente, o apelante alega cerceamento de defesa, por indeferimento da produção de prova testemunhal destinada a demonstrar a posse anterior e o alegado esbulho.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento de produção de prova testemunhal caracteriza cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se restaram comprovados os requisitos legais para a concessão da tutela possessória, notadamente a posse anterior do autor e o esbulho praticado pela requerida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O juiz pode indeferir, de forma fundamentada, diligências probatórias que entender desnecessárias ao deslinde da controvérsia, conforme os arts. 370 e 371 do CPC, sem que isso configure cerceamento de defesa.
4. O conjunto probatório documental foi considerado suficiente pelo juízo de origem para a formação do convencimento, o que afasta a necessidade de produção de prova oral.
5. A ação possessória exige demonstração cumulativa da posse, do esbulho, da data do esbulho e da perda da posse em virtude da conduta da parte adversa, nos termos dos arts. 560 e 561 do CPC.
6. A existência de direito real de habitação não se confunde com o exercício efetivo da posse, sendo este o bem jurídico tutelado nas ações possessórias, conforme art. 1.210 do Código Civil.
7. O autor não logrou comprovar que exercia posse contínua e legítima sobre o imóvel, tampouco indicou de forma concreta e detalhada o suposto ato de esbulho, a data de sua ocorrência, a autoria e os meios utilizados.
8. Os documentos dos autos indicam que o apelante reside em outro endereço desde 2013, o que compromete a alegação de posse atual e de esbulho recente.
9. A propositura de ação de arbitramento de aluguéis pelo apelante em face da requerida demonstra o reconhecimento da posse desta, afastando a alegação de esbulho possessório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O indeferimento motivado de prova testemunhal, quando os documentos constantes dos autos são suficientes para o julgamento, não configura cerceamento de defesa.
2. A tutela possessória exige prova da posse efetiva e sua perda por esbulho, sendo insuficiente a mera titularidade de direito real.
3. A ausência de demonstração concreta de esbulho, especialmente quanto à data, autoria e meios de execução, inviabiliza o acolhimento do pedido de reintegração de posse.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CC, art. 1.210; CPC, arts. 4o, 369, 370, 371, 373, 560, 561, 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 469.557/MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 06.05.2010, DJe 24.05.2010. TJDFT, Acórdão 1843084, 0719406-07.2022.8.07.0007, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 04.04.2024, DJe 17.04.2024. TJDFT, Acórdão 1881223, 0719220-70.2020.8.07.0001, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 20.06.2024, PJe 01.07.2024.